Tribunal: TJDFT
Processo: 0753919-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753919-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LINEIA SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra certidão emitida ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LINEIA SILVA DE ARAUJO. A certidão emitida nos autos de origem procedeu a intimação do exequente quanto ao conteúdo de decisão anterior (ID 238685148), a qual indeferiu a reiteração de pesquisa de bens em ocasião pretérita. Confira-se: “Conforme determinado na decisão de id. 238685148, procedo a intimação para ciência da parte exequente, quanto ao teor da decisão retro, considerando constar que: "Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD" e, ainda, "Não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC" Prazo para ciência: 2 dias. Após, os autos retornarão ao arquivo provisório”. (ID 256713888.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão para “reformar a r. decisão agravada, com escopo de que seja determinado a realização de pesquisas de bens, por conseguinte, o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos”. (ID 79205498 - Pág. 9.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, o qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Nesse contexto, a Certidão emitida pelo serventuário da justiça, assim como o Despacho, constitui ato processual de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório, obstando a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. A irrecorribilidade dos Despachos (art. 1.001 do CPC), fundamenta-se na ausência de conteúdo decisório capaz de causar prejuízo às partes. Com maior razão, portanto, as certidões expedidas pelo escrivão não comportam impugnação pela via recursal, porquanto sequer constituem pronunciamentos judiciais, mas sim atos administrativos de documentação processual. Os atos praticados pelo escrivão ou chefe de secretaria encontram-se disciplinados nos arts. 206 a 211 do CPC (autuação, numeração e rubrica de folhas, lavratura de termos de juntada, vista, conclusão, bem como a expedição de certidões). Tais atos possuem natureza administrativa e documental, destinando-se a registrar ocorrências processuais e dar cumprimento a determinações judiciais, sem qualquer carga decisória. No caso dos autos, a certidão impugnada (ID 256713888) tão somente procedeu à intimação do exequente para ciência do teor de decisão proferida anteriormente (ID 238685148), a qual indeferiu a reiteração de pesquisas de bens em momento pretérito. Registre-se que a decisão cujo conteúdo foi comunicado pela certidão, esta sim dotada de natureza decisória, foi proferida em momento anterior, inexistindo deliberação judicial atual passível de recurso. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra certidão expedida pelo escrivão, ato desprovido de natureza decisória e insuscetível de impugnação recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 13:35:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador